Tribunal: TJSP
Processo: 1037968-30.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Utilização de bens públicos
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA – REMANEJAMENTO DE INFRAESTRUTURA – DUPLICAÇÃO DE RODOVIA – MELHORAMENTO – INTERESSE PÚBLICO – APLICAÇÃO DA LEI No 8.987/95 E ART. 175, DA CF – OBRIGAÇÃO DE REMANEJAR DA EMPRESA QUE OCUPA E É RESPONSÁVEL PELO ENCARGO.
PROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO NEGADO.